Tribunal: TJES
Processo: 5000198-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000198-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

AGRAVADO: GELSON ALBERTO PRECIOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. ADMISSÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR E TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INCONTROVÉRSIA QUANTO AO FATO DE QUE O AGRAVADO NÃO ADIMPLIU COM O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS CONTRATADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a ordem legal de preferência para a penhora está voltada à satisfação do credor e no seu interesse foi instituída, revelando-se, em regra, inviável a sua inversão.

2. Admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.

3. Não é onerosa a penhora em dinheiro nas hipóteses em que o devedor é instituição financeira de grande porte e com notória capacidade financeira, apta a garantir o juízo com dinheiro em espécie.

4. A não apresentação do contrato para a comprovação do que foi acertado entre as partes autoriza a presunção de veracidade sobre o fato do recorrido ter pago, indevidamente, tarifa de cadastro, resultando que o valor correspondente há que ser restituído em face do trânsito em julgado da sentença.

5. Incontroverso o fato de que o agravado pagou 34 (trinta e quatro) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato de arrendamento mercantil, eis que tal circunstância foi por ele admitida, prescindindo de comprovação (CPC, 374, III), e em se tratando de dívida líquida, vencida e de coisa fungívei, os valores deverão ser compensados (CC, art. 369).

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2020.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: GELSON ALBERTO PRECIOSO
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000198-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

AGRAVAD
O
:
GELSON ALBERTO PRECIOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra, que, em impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu os pedidos de excesso de execução e compensação dos honorários advocatícios.

Sustenta que (1) o seguro garantia constitui garantia idêntica ao depósito em dinheiro, nos termos do art. 835, § 2º do CPC; (2) o MM. Juiz entendeu que a tarifa de repasse de operações de arrendamento mercantil é a mesma que a Tarifa de Cadastro, cuja devolução foi determinada na sentença, todavia, não há comprovação de seu pagamento pelo exequente; (3) o próprio exequente declarou que pagou somente 34 (trinta e quatro) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato, devendo haver compensação de valores. Requer o provimento do recurso.

Apesar de intimado (id 429416), o agravado não contra-arrazoou o recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000198-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

AGRAVADO: GELSON ALBERTO PRECIOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Da mesma forma que a execução se desenvolve pelo meio menos gravoso para o executado e que a ordem de gradação de bens penhoráveis prevista no Código de Processo Civil não é absoluta, também é certo que a execução se realiza no interesse do credor, consoante o disposto no art. 797, do referido diploma legal.

Por essa razão, dispõe o artigo 835, § 1º, do CPC que
“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”
.

Desse modo, ainda que equiparado a dinheiro pelo § 2º do art. 835 do CPC, a jurisprudência vem firmando posicionamento no sentido de que as apólices de seguro-garantia somente são admitidas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar onerosidade excessiva ao devedor e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, pois não possuem a mesma liquidez do dinheiro, até porque estão sujeitas a prazo de validade, podendo vencer durante o transcurso do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.

3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.

2. A revisão da conclusão alcançada na origem para acolher a pretensão recursal quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro- garantia demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIRO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Instituição financeira de grande porte apta a garantir o juízo em pecúnia, inviável a substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. Expressa discordância do credor, não deve ser admitida a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Matéria que demanda análise do substrato fático dos autos, providência inviável nesta sede. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘a ordem legal de preferência estabelecida no art. 655 do CPC está voltada à satisfação do credor e foi no seu interesse erigida. Em regra, revela-se inviável invocar, para a sua inversão, o quanto disposto no art. 620 do CPC.’ (AgRg no REsp 1285961/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014).

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1004742/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 31/03/2017)

Infere-se, pois, que apesar da existência de colisão entre o princípio da menor onerosidade para o devedor e o da efetividade da execução em favor do credor, num juízo de ponderação e bom senso prevalece a ordem legal de preferência, de modo a conferir maior celeridade ao processo de execução.

Ressalte-se, ainda, que o agravante sequer alegou que a constrição em moeda corrente poderá inviabilizar as suas atividades, a ponto de não ser observada a ordem legal estabelecida. E considerando que se trata de instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômico-financeira, a penhora em dinheiro não é onerosa.

Esclareça-se, noutra parte, que
“A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção de verdade dos fatos que se pretende comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte ex adversa, restando este fato a única sanção processual cabível”
(STJ,(REsp 845.860/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 10/06/2009. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 888.943/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Ao propor a ação revisional o agravado pugnou pela exibição do contrato celebrado entre as partes. Pela não exibição o recorrente foi condenado, dentre outras verbas, a devolver a tarifa de cadastro.

Acresça-se que também na impugnação ao cumprimento de sentença como agora na interposição do presente recurso, não o apresentou.

E a omissão na apresentação do contrato fez com que se presumissem verdadeiras as alegações do recorrido de que tal rubrica foi indevidamente cobrada (CPC, art. 400, I), quantia que deverá lhe ser restituída face o trânsito em julgado da sentença.

Não há que se falar, também, em premissa equivocada, pois desde a petição de cumprimento de sentença o agravado requereu, expressamente, a devolução da
“tarifa de cadastro e/ou tarifa de repasse de operações de arrendamento mercantil”
, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

E é incontroverso o fato de que o agravado pagou 34 (trinta e quatro) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato de arrendamento mercantil, eis que tal circunstância foi por ele admitida, prescindindo de comprovação (CPC, 374, III).

Em se tratando de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, os valores deverão ser compensados, nos termos do art. 369 do Código Civil.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para abater do valor executado a quantia equivalente a 14 (quatorze) prestações estipuladas no contrato, as quais deverão ser acrescidas de juros de mora a partir da data de cada vencimento pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000198-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

AGRAVADO: GELSON ALBERTO PRECIOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. ADMISSÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR E TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INCONTROVÉRSIA QUANTO AO FATO DE QUE O AGRAVADO NÃO ADIMPLIU COM O PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS CONTRATADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a ordem legal de preferência para a penhora está voltada à satisfação do credor e no seu interesse foi instituída, revelando-se, em regra, inviável a sua inversão.

2. Admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.

3. Não é onerosa a penhora em dinheiro nas hipóteses em que o devedor é instituição financeira de grande porte e com notória capacidade financeira, apta a garantir o juízo com dinheiro em espécie.

4. A não apresentação do contrato para a comprovação do que foi acertado entre as partes autoriza a presunção de veracidade sobre o fato do recorrido ter pago, indevidamente, tarifa de cadastro, resultando que o valor correspondente há que ser restituído em face do trânsito em julgado da sentença.

5. Incontroverso o fato de que o agravado pagou 34 (trinta e quatro) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato de arrendamento mercantil, eis que tal circunstância foi por ele admitida, prescindindo de comprovação (CPC, 374, III), e em se tratando de dívida líquida, vencida e de coisa fungívei, os valores deverão ser compensados (CC, art. 369).

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 25 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.